Tribunal: TJPA
Processo: 0807204-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807204-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS SOUSA MARIA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 157 §2º, INC. II E V, §2º-A, INC. I C/C ART. 29, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CRIME FACE A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EM DINHEIRO ENCONTRADA COM SUA PACIENTE. FATO QUE NÃO FOI CONSIDERADO PARA DECRETAR A CUSTÓDIA. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E FUGA DO PACIENTE QUE JUSTIFICAM A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, no capítulo em que demonstra os indícios do envolvimento do paciente na prática do delito, se utilizou da circunstância de ter sido encontrada a quantia em dinheiro na bolsa de sua tia. Dessa forma, a circunstância desse valor ter sido devolvido a sua legítima proprietária não tem qualquer pertinência com a decisão impugnada, não servindo de fundamento para demonstrar a ausência de indícios de autoria que foram indicados por outros meios de prova.

2.

Em que pese o paciente não ostentar antecedentes criminais, como equivocadamente considerou o juízo a quo, não foi somente essa circunstância que deu ensejo a sua prisão, mas também o fato de estar foragido, o que representa risco para a futura aplicação da lei pena, bem como a gravidade concreta do delito, pois, além de subtrair os bens que estavam no caminhão da empresa, ainda restringiram a liberdade dos seus empregados que estavam responsáveis pelas entregas aos respectivos clientes, o que justifica a custódia para a garantia da ordem pública. Portanto, embora possua residência no distrito da culpa, ocupação lícita e bons antecedentes, esses fatos, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva nem garantem sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela advogada Andressa Hayane Oliveira Xavier em favor do paciente
MARCOS SOUSA MARIA
, acusado da prática do crime do art. 157 §2º, inc. II e V, §2º-A, inc. I c/c art. 29, todos do CP.

A impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu

status libertatis, uma vez que não há indícios do envolvimento no crime porque não foi preso com armas ou a res furtiva, argumento este reforçado pela circunstância da restituição da quantia em dinheiro encontrada na bolsa da sua tia, senhora Vilma Maria, comprovando sua origem lícita.

Aduz ainda que a custódia não se faz necessária porque o coacto preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade, bem como a ação penal em que figura como réu, em trâmite pela Comarca de Vitória do Xingu, está suspensa por força de homologação de acordo de não persecução penal.

Pediu liminar a fim de que fosse expedido contramandado de prisão e sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 20 de dezembro de 2023, por volta das 16h30min, no Assurini, zona rural do Município de Altamira-PA, o paciente, na companhia de mais 03 (três) indivíduos, mediante grave ameaça e violência às vítimas Reginaldo de Oliveira Santos e Clébio Oliveira de Sales, exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram, para si, bens móveis da empresa Mercado e Distribuidora GAM, de propriedade das vítimas Giorgio Michel Fadanelli de Souza e Makson Fadanelli de Souza, os quais estavam em um caminhão de entregas, levando ainda consigo a quantia de R$ 14.000,00 (catorze mil reais).

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

A impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu

status libertatis
, uma vez que não há indícios do envolvimento no crime porque não foi preso com armas ou a res furtiva, argumento este reforçado pela circunstância da restituição da quantia em dinheiro encontrada na bolsa da sua tia, senhora Vilma Maria, comprovando sua origem lícita.

Ocorre que em nenhum momento, a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, no capítulo em que demonstra os indícios do envolvimento do paciente na prática do delito, se utilizou da circunstância de ter sido encontrada a quantia em dinheiro na bolsa da sua tia Vilma Maria, conforme se lê, in verbis (doc. Id nº 19332843):

“Como se pode notar pela análise dos autos, considerando o constante do inquérito e da denúncia, é inquestionável a existência do crime e a presença de indício suficiente de autoria/participação de DIEGO PATRIK FERREIRA CHAMON e de MARCOS SOUSA MARIA. Informa a polícia que, através de depoimentos colhidos, troca de informações e imagens de câmeras de segurança na região, a equipe obteve êxito na identificação do veículo, assim como de um dos suspeitos de praticar o crime, qual seja o Sr. MARCOS SOUSA MARIA.

Relata-se, ainda, que diante de elementos de informação repassados por colaboradores da Polícia Civil do Estado do Pará, os quais apontavam que o veículo utilizado na ação criminosa se encontrava na cidade, os investigadores de polícia empreenderam diligências, vindo a localizar o automóvel em uma Oficina Mecânica, localizada nas proximidades da Avenida Alacid Nunes. Relata-se que diante das imagens coletadas, os policiais identificaram o responsável em levar para a Oficina o veículo utilizado no crime para realizar possíveis reparos mecânicos, o que, de acordo com o exposto, indica a participação do indivíduo na conduta criminosa. Desse modo, por meio de pesquisas em Sistemas Informatizados de Acesso Restrito à Polícia Civil, os investigadores reconheceram o nacional como sendo o Sr. DIEGO PATRIK FERREIRA CHAMON. Informa-se, ainda, que diante de pesquisas realizadas em redes sociais dos nacionais outrora mencionados, verificou-se o vínculo de amizade existente entre eles.

Consta, ainda dos autos que após consultas sobre o veículo em Banco de Dados Policiais, chegou-se ao seu verdadeiro proprietário. Trata-se do Sr. LINDOMAR MACHADO DA SILVA, dono de um estabelecimento comercial que presta serviço de lavagem e locação de veículos. Informa-se que de pronto, a equipe de investigação se dirigiu até a empresa LOCADORA E LAVA-JATO CENTRAL, localizada na Travessa Pedro Lemos – nº 161, bairro Açaizal, momento em que intimou o proprietário a comparecer à Delegacia de Polícia de Altamira para esclarecer sobre os fatos ocorridos utilizando o veículo de sua propriedade. Em seu interrogatório, o Sr. LINDOMAR comprovou que havia locado o veículo do dia 20/12/2023 a 21/12/2023 para o suspeito MARCOS SOUSA MARIA. Relata-se que dando continuidade aos procedimentos policiais de praxe, a fim de localizar o Sr. DIEGO CHAMON (segundo suspeito do cometimento do referido crime) a equipe policial, utilizando técnicas de inteligência, chegou ao paradeiro do nacional. Dessa maneira, os policiais se dirigiram imediatamente até o Balneário do Pedral, momento em que surpreendeu o suspeito, dando-lhe voz de prisão em flagrante.

Afirma-se que ao ser indagado sobre o paradeiro do Sr. MARCOS SOUSAMARIA, o nacional indicou alguns endereços onde possivelmente o seu comparsa estaria homiziado. No mais, afirmara que recebeu em sua residência na noite anterior o seu “amigo” e que, horas antes, haviam se falado ao telefone. De fato, especialmente pelo depoimento das testemunhas, constata-se, ao menos prima facie, uma forte possibilidade e vigorosa probabilidade de envolvimento dos denunciados no(s) crime(s) que lhe é(são) imputado(s). Por sua vez, o periculim libertates diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (a) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal.”

Dessa forma, a circunstância desse valor ter sido devolvido a sua legítima proprietária não tem qualquer pertinência com a decisão impugnada, não servido, portanto, de motivo para se reconhecer o constrangimento ilegal.

Rejeito, pois, o referido argumento.

DA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA

Aduz ainda que a custódia não se faz necessária porque o coacto preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade, bem como a ação penal em que figura como réu, em trâmite pela Comarca de Vitória do Xingu, está suspensa por força de homologação de acordo de não persecução penal.

De fato, o paciente figura como acusado no processo nº 0800142-67.2021.8.14.0131 (doc. Id nº 19332837), que estava suspenso por força de homologação de acordo de não persecução penal, o qual foi inclusive cumprido e extinta sua punibilidade.

Portanto, o único processo que o paciente responde é a ação penal que deu origem ao presente writ.

Todavia, não foi só o fato do coacto ostentar antecedentes que deu ensejo a sua prisão, mas também a circunstância de estar foragido, o que representa risco para a futura aplicação da lei pena, bem como a gravidade concreta do delito, pois, além de subtrair os bens que estavam no caminhão da empresa, ainda restringiram a liberdade dos seus empregados que estavam responsáveis pelas entregas aos respectivos clientes, o que justifica a custódia para a garantia da ordem pública. Portanto, embora possua residência no distrito da culpa, ocupação lícita e bons antecedentes, esses fatos, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva nem garantem sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/08/2024